Tribunal: STF
Processo: ARE 1288291
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, assim ementado (Vol. 10, fl. 1): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PERCEPCÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PERIODO DO AFASTAMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETARIA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TESE 810 DO STF. ATUALIZAÇÃO A PARTIR DO EFETIVO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    No apelo extremo (Vol. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega violação ao art. 37, § 10; e 39, caput, da Constituição, pois: (a) “[...] apesar de o art. 37, §10, CF/1988, fazer menção a aposentadoria decorrente de regime de previdência (art. 40, caput, CF/1988) o regime adotado, para os titulares de cargos efetivos, pela municipalidade aguabranquense foi o do regime geral de previdência social, assim, mesmo a aposentadoria ocorrendo no RGPS, a vedação descrita acima também atinge o presente caso” (Vol. 13, fl. 25); (b) “tanto o art. 33 da Lei n° 8.112/90, como o art. 34, da Lei Municipal de Água Branca — AL (Lei n° 345/92), dispõe que uma das formas de vacância do cargo público decorrerá do Ato de Aposentadoria do servidor público” (Vol. 13, fl. 27); (c) “como a aposentadoria implica em ruptura do vínculo jurídico existente entre servidor público e a Administração Municipal, a readmissão do servidor inativo (aposentado) somente pode ocorrer apos aprovação em novo concurso público e nas hip6teses em que se admite a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público, nos termos do art. 37, caput, e §10 da CF/88” (Vol. 13, fls. 27-28); (d) “a aposentadoria extingue a relação estatutária e acarreta a vacância do respectivo cargo, não se podendo admitir a ressurreição da relação jurídica definitivamente sepultada” (Vol. 13, fl. 32).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando a Súmula 279/STF (Vol. 17).
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice sumular acima citado (Vol. 20).
    É o relatório. Decido. 
    Assiste razão ao recorrente.
    Eis o panorama de fato desta demanda: 
    - Servidor público (geralmente, de pequenas e médias cidades do interior do Brasil) apresenta requerimento de aposentadoria; 
    - O Município não dispõe de regime próprio de previdência social, logo a aposentadoria é solicitada perante o INSS; 
    - O Estatuto dos Servidores do Município prevê que a aposentadoria constitui hipótese de vacância do cargo público; 
    - Diante da possibilidade de exoneração, o servidor ajuíza ação buscando a manutenção de cargo público estatutário.
    Pois bem: o acesso aos cargos públicos rege-se pela Constituição e pelo Estatuto de cada unidade federativa. 
    Estabelecido pelo legislador municipal que a aposentadoria é causa de vacância, não há como tolerar o reingresso do servidor ao mesmo cargo, sem prestar novo concurso público. 
    Não se desconhece que esta CORTE tem reiteradamente admitido a cumulação de proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS com a percepção de vencimentos de cargo, emprego ou função pública. 
    Todavia, essa histórica jurisprudência jamais teve como pano de fundo a hipótese de fato retratada nesta nova leva de casos, como o ora analisado. 
    A Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da CARTA MAGNA, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição). 
    Além disso, a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO). 
    Registro, em reforço a todas as considerações acima alinhavadas, que, mesmo antes da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: 
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.130.871-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1o/2/2019)”. 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO QUE REINGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE CONCURSO, ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 20/98. ACUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF, COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RE 584.388-RG. 1. O servidor inativo que reingressou no serviço público, mediante concurso público de provas e/ou títulos, antes da publicação da Emenda Constitucional n. 20/98 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria ou pensão, consoante decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 584.388-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/9/2011. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PENSÕES. IMPOSSIBILIDADE”. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 735.588-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/9/2014)”. 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE UMA APOSENTADORIA COM DUAS REMUNERAÇÕES. RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO POR CONCURSO PÚBLICO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. POSSIBILIDADE. 1. É possível a acumulação de proventos oriundos de uma aposentadoria com duas remunerações quando o servidor foi aprovado em concurso público antes do advento da Emenda Constitucional n. 20. 2. O artigo 11 da EC n. 20 convalidou o reingresso --- até a data da sua publicação --- do inativo no serviço público, por meio de concurso. 3. A convalidação alcança os vencimentos em duplicidade se os cargos são acumuláveis na forma do disposto no artigo 37, XVI, da Constituição do Brasil, vedada, todavia, a percepção de mais de uma aposentadoria. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 489.776-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 1o/8/2008)”. 
    Por fim, vejam-se recentes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE, em casos idênticos: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO PÚBLICO: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.258.491 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 26/6/2020)”. 
    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1.238.957 AgR-segundo, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe-127 DIVULG 21/5/2020 PUBLIC 22/5/2020)”. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente